Tribunal: TJPA
Processo: 0001823-11.2018.8.14.0067
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001823-11.2018.8.14.0067

EMBARGANTE: JOSE ALVES DO CARMO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ALEGAÇO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE PRELIMINAR DE NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
.
PRELIMINAR QUE SUSTENTA TESE NÃO ARGUIDA PELA DEFESA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO E DEVIDO, ESTANDO, PORTANTO, FULMINADO O QUESTIONAMENTO NELA TRAZIDO PELA PRECLUSÃO, NOS TERMOS DO ART. 571, DO CPP, RESTANDO DE
VIDAMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO PROFERIDA.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO QUE SE ATEVE ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, SOB O MANTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
.

PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ALTERAÇÃO DA DECISÃO, APESAR DE SER CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO ASSENTADO NO JULGADO TÃO SOMENTE EM DECORRÊNCIA DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

INEXISTINDO IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, ESTES DEVEM SER REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

e rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro

dia do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.

Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
JOSÉ ALVES DO CARMO
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
18960404
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em favor do ora apelante interposto.

Aduz o impetrante que o acórdão embargado apresenta omissão por suscitar questão sequer analisada em sentença, não exercendo o devido juízo de valor sobre argumento apresentado em apelação, complementando a sentença, incorrendo em
tantum devolutum quantum apellattum
, não se restringindo apenas a palavra da suposta vítima, suprindo a falta de fundamentação da decisão.

Alega ainda que o acórdão violou o que determina os arts. 564, III, d, e 212, § U, do CPP, por não ter conhecido da preliminar de nulidade suscitada uma vez que o Ministério Público não se fez presente na audiência de instrução e julgamento, atuando o magistrado como protagonista da ação, requerendo, em razão de tal nulidade, que seja, nos termos do art. 647-A, do CPP, concedido
habeas corpus
de ofício para fazer cessar a coação ilegal a que vem sendo submetido o embargante.

Sob tal fundamento, requereu, em síntese, o acolhimento dos aclaratórios para fins de sanear as omissões aventadas e de prequestionamento.

Nesta
Superior Instância,
ID 19256446, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pela rejeição dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto em favor de interposto em favor de
JOSÉ ALVES DO CARMO
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
18960404
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em favor do ora apelante interposto.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos embargos e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante pugnou pela reforma do Acórdão objurgado, em razão de omissão uma vez que, alega, inovou o acórdão ao se referir a prova não analisada na sentença, lançando fundamentação à decisão singular, bem como pelo não conhecimento e provimento à tese apresentada em sede de preliminar, de nulidade do ato em razão da ausência do representante do Ministério Público, requerendo a concessão de
habeas corpus
em favor do embargante.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação a seguir delineada.

Impende esclarecer, prefacialmente, que o recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Do inteiro teor do dispositivo ao norte colacionado denota-se que são taxativas as razões aos embargos, ou seja, se prestam somente a dirimir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando, portanto, à rediscussão de matéria decidida com o fito de promover sua alteração.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida que se mostre maculado por algum dos referidos vícios, o que não ocorre no caso em apreço, onde o que busca o embargante é, em razão de seu inconformismo com a decisão proferida, uma reanálise do seu apelo.

Tem-se da peça acusatória que o ora embargante restou condenado pela prática do crime de tipificado no art. 317, § 1º, do CPB, tendo o apelo requerido, em sede de preliminar, que se reconhecesse nulidade da audiência de instrução e julgamento ante a ausência do representante do Ministério Público ao ato, bem como sua absolvição por falta de provas, sendo o apelo parcialmente conhecido e improvido.

Ao apelo foi negado provimento, não sendo conhecida a preliminar de nulidade em razão da preclusão, nos termos do art. 571, II, do CPP, pois, como cediço, as nulidades ocorridas no decorrer da instrução processual devem ser suscitadas no momento processual adequado, qual seja, o das alegações finais, e a defesa do ora embargante se manteve inerte, não arguindo tal questão no referido momento processual, onde somente pugnou pela sua absolvição restando, portanto, patente a ocorrência do instituto da preclusão. Porém, apesar de reconhecer preclusa a matéria, esta relatora fez uma pequena, mas relevante, observação acerca da inocorrência da alegada nulidade, pois, como orienta a jurisprudência do C. STF, a ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento não impede que o magistrado prossiga com ato se aquele foi devidamente intimado, não havendo qualquer impedimento que o juiz promova a inquirição das testemunhas, como orienta a jurisprudência paradigma e que peço vênia para aqui colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1.
Esta SUPREMA CORTE já decidiu que
“
a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro
” (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021. 2.
Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante ( CPP, arts. 209 e 212). 3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual com a presença do Ministério Público poderia beneficiar o acusado, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal
. 4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212669 RS 0115382-83.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2022).

Assim, com base na jurisprudência supra, foi rejeitada a preliminar de nulidade suscitada, pois, a toda evidência, preclusa a questão, não havendo como ser dado provimento à chamada nulidade de algibeira, não se observando em tal decisão qualquer omissão, mormente por se mostrar esta devidamente analisada e refutada.

Em sede de mérito recursal, pleiteou o impetrante pela absolvição do embargante, afirmando inexistir prova suficiente à sua condenação, principalmente em razão da negativa de autoria, pleito ao qual foi negado provimento ante as fartas provas colacionadas aos autos, tendo esta julgadora feito menção às provas constantes nos autos, em especial os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, em total respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, contra o que se insurge o embargante alegando inovação na medida em que se valeu de outros depoimentos, além daquele explicitamente citado na sentença, para decidir, violando o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
,
segundo o qual somente a matéria impugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal, o que efetivamente não se configura, pois, ao analisar o pedido absolutório, com fulcro na tese de ausência de provas suficientes a uma condenação, esta julgadora se voltou às provas contidas nos autos, produzidas sob o manto do devido processo legal, tendo se referido aos depoimentos prestados por demais vítimas que, apesar de não terem sido citados em sentença, se mostram suficientes à subsidiar a condenação do ora embargante.

Ressalto, por oportuno e necessário, que ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa pode a instância superior, com fulcro no efeito devolutivo amplo da apelação (STF -
efeito de recurso que devolve ao Tribunal a análise de toda e quaisquer matéria deduzida pelas partes ao longo de todo o transcurso processual, ainda que não tenham sido objeto de recurso por qualquer das partes)

apreciar todo o conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual e a partir daí decidir pela presença ou não de provas, não cabendo a alegação do embargante na medida em que o acórdão não produziu qualquer prova, apenas fez menção àquelas contidas nos autos e que subsidiaram a decisão singular pela condenação, apesar de não terem sido citadas na sentença, mas, produzidas ao longo da instrução processual, onde a defesa pode, e exerceu, seus direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Quanto à alegação de que a decisão singular se baseou somente na palavra da suposta vítima,
João Lucas Castelo Branco, sem indagar as razões pelas quais este não procurou qualquer órgão oficial para relatar o ocorrido, tem-se que tal arguição não se mostra relevante ao deslinde da ação, mormente pelo fato de o crime tratado na ação ter sido praticado por um policial, representante de um órgão oficial de repressão ao crime.

Não se observa, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contrariedade ou ambiguidade no Acórdão atacado, tendo esta julgadora fundamentadamente deixado de conhecer ponto suscitado no apelo e negado provimento a outro, não sendo tal proceder ilegal.

Sobre a inexistência de qualquer ilegalidade no acórdão recorrido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“Como cediço, o efeito devolutivo da apelação penal devolve ao Tribunal a análise dos pedidos apresentados no recurso de apelação, não podendo a instância apelatória decidir fora do que foi exposto no apelo.

(...)

Com efeito, ao contrário do ponderado, ao julgar o recurso de apelação, mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, a instância apelatória pode apreciar todo conjunto probatório produzido, tal qual na hipótese em que foram valoradas as provas testemunhais produzidas sobre o crivo do contraditório, ocasião em que a defesa pode exercer de modo amplo e irrestrito seu direito à ampla defesa.

Desse modo, constata-se que o voto condutor do acórdão foi claro e expresso ao fundamentar os motivos que levaram à decisão final, sendo certo que, ao não acolher a tese defensiva, o julgador não é obrigado a apreciar apenas as provas reputadas pertinentes pela defesa, mas todo o acervo probatório amealhado.”

Tem-se, portanto, que o acórdão hostilizado devidamente analisou as questões no recurso de apelação trazidas, estando a decisão proferida em conformidade com as provas constantes nos autos, sendo demonstradas as razões que levaram esta magistrada à manutenção da decisão condenatória e ao não conhecimento da preliminar de nulidade suscitada, tendo a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 10/04/2024, em consonância com o parecer ministerial, acompanhado o voto proferido por esta relatora, restando o Acórdão ementado nos seguintes termos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317, § 1º, DO CPB.

POLICIAL CIVIL QUE, EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO, EXIGIA VANTAGEM ILÍCITA DE CONDUTORES PARA NÃO RECOLHER SEUS VEÍCULOS, OU, CASO RECOLHIDO, PARA OS LIBERAR, APESAR DE MUITOS APRESENTAREM PROBLEMAS NA DOCUMENTAÇÃO E/OU SEREM FRUTO DE ROUBO/FURTO, OBTENDO, EM PROVEITO PRÓPRIO, VANTAGEM INDEVIDA.

PRELIMINAR

NULIDADE

PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA.

NÃO CONHECIMENTO
. NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER AGUIDAS EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, ALEGAÇÕES FINAIS, DEIXANDO DE ASSIM PROCEDER A DEFESA. NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP. PRECEDENTES. ADEMAIS, A AUSÊNCIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO GERA NULIDADE DO PROCESSO SE PARA O ATO FOI DEVIDAMENTE INTIMADO O ÓRGÃO, COMO NO CASO DOS AUTOS.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO

PRESTADO PELA VÍTIMA/TESTEMUNHA QUE, EM DEPOIMENTO AO JUÍZO, CORROBOROU O QUE RELATADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUE FORA ABORDADO PELO APLEANTE E QUE ESTE, APÓS AFIRMAR QUE SUA MOTOCICLETA APRESENTAVA PROBLEMAS NA DOCUMENTAÇÃO, EXIGIU O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA A LIBERAR, CONCORDANDO EM DEIXAR DE FAZER A DEVIDA APREENSÃO DO VEÍCULO APÓS A VÍTIMA/TESTEMUNHA LHE ENTREGAR MIL REAIS.

AUTOS DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 2017/10-MP/PJMOC, QUE SE MOSTRA APTO COMO MEIO DE PROVA E A SUBSIDIAR O MAGISTRADO EM SUA DECISÃO, DEVENDO SER MANTIDO O ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Irresignada com referida decisão, a defesa interpôs os presentes embargos requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissão, porém, tal não se configura na medida em que não deixou o acórdão de analisar qualquer dos pontos suscitados no apelo, restando devidamente demonstradas as razões que levaram esta relatora a manter a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo monocrático, tendo o voto ressaltado a presença nos autos de fartas e suficientes provas à manutenção da sentença na medida em que as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em afirmar a conduta ilícita praticada pelo embargante.

Assim, inexistindo no acórdão atacado qualquer dos elementos autorizadores dos aclaratórios, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser reconhecida, estes devem ser rejeitados, pois, como cediço, os embargos de declaração não são
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida, na medida em que se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou Acórdão, não sendo o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida, já que contrária a seus interesses e busca, por meio impróprio, revisão do julgado.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e efetivamente não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, inexistindo razão à oposição destes que não servem para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no acórdão impugnado - que analisou todos os argumentos da defesa, refutando fundamentadamente aqueles não passíveis de conhecimento, mostrando a decisão proferida fundamentação devida e suficiente

à razão de decidir desta magistrada - não há como se acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
conheço e rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de
julho
de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 01/07/2024